Tribunal: TJSP
Processo: 1034898-57.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – IMPOSIÇÃO DE PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE DECISÃO ADMINISTRATIVA, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL – Sentença denegatória da segurança, nos termos do art. 487, I, do CPC.
PRELIMINAR – Decisão "extra petita" – Inocorrência – Rejeição.
MÉRITO – Declaração de nulidade depende da comprovação de efetivo

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – IMPOSIÇÃO DE PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE DECISÃO ADMINISTRATIVA, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL – Sentença denegatória da segurança, nos termos do art. 487, I, do CPC.
PRELIMINAR – Decisão "extra petita" – Inocorrência – Rejeição.
MÉRITO – Declaração de nulidade depende da comprovação de efetivo prejuízo – Simples erro material – Ausência de prejuízo, no caso, ao exercício do direito de defesa – Interposição de recursos administrativos, sem qualquer menção ao referido erro material – Denegação da segurança – Manutenção.
– Apelo desprovido.